Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-56.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802031-56.2024.8.14.0000

AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REU: ANA LUCIA JUCA DUTRA DA COSTA, AMERICO RAIMUNDO DUTRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 0802031-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
(
custos vulnerabilis
).

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA ALBUQUERQUE LIMA

AGRAVADOS: AMERICO RAIMUNDO DUTRA DA COSTA e ANA LUCIA JUCA DUTRA DA COSTA

ADVOGADO: THIAGO DE ASSIS DELDUQUE PINTO - OAB/PA 11924

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 966 DO CPC.

I.CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Ação Rescisória

interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará objetivando a reforma da Decisão Monocrática que indeferiu a petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de manejo da Ação Rescisória enquanto pende julgamento de recurso (embargos de declaração), não havendo formação da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incabível o manejo da Ação Rescisória enquanto ainda pende julgamento de recurso interposto contra a decisão questionada.

4.Não havendo a formação da coisa julgada material, a Ação Rescisória revela-se prematura e deve ser indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Inviável a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, sendo incabível seu manejo enquanto ainda pende julgamento de recurso interposto contra a decisão questionada.

____________

Dispositivo relevante citado: Súmula 401 do STJ; art. 966 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1887912/GO Recurso Especial 2019/0142498-9- Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE- Terceira Turma- data julgamento 21.09.2021- publicação 24/09/2021;
TJ-PA - AR: 0000485-27.2002.814.0061, Relator: Constantino Augusto Guerreiro, Data de Julgamento: 12/04/2018, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13.04.2018; TJ-PA - AR: 0808439-05.2020.814.0000, Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, Monocrática, Data de Publicação: 23.11.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

objetivando a reforma da Decisão Monocrática de minha relatoria (Id 18116212) que indeferiu a petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo referente a Ação Rescisória ajuizada contra

AMÉRICO RAIMUNDO DUTRA DA COSTA e ANA LUCIA JUCA DUTRA DA COSTA, em que pretende rescindir a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n. 0800191-29.2020.8.14.0201).

Em suas razões recursais em Id 19207271, a agravante sustenta que a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, no processo originário, alcançou o trânsito em julgado em 30 de agosto de 2023, o que a tornaria passível de rescisão, sendo aplicável a Súmula 514 do STF. Além disso, sustenta que o procedimento da ação possessória não observou o art. 554, § 1º, do CPC, pois não houve a citação editalícia dos ocupantes nem a devida intimação da Defensoria Pública, prejudicando o contraditório e a ampla defesa dos moradores envolvidos. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, e, posteriormente dado provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 21078692).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Não assiste razão ao agravante.

Verifica-se dos autos originários que após a certidão de trânsito em julgado, foi interposto pelos réus recurso de Apelação que não foi conhecido em decisão monocrática, por entendimento de intempestividade recursal (Id 17726792). Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração pelos réus/apelantes em 01.02.2024, entretanto, momento seguinte os recorrentes representados pelo advogado da ação originária protocolaram pedido de homologação de acordo, que foi homologado pelo relator em 03.10.2024. Após a homologação do acordo, foram opostos Embargos de Declaração pelos réus/apelantes, agora representados pela Defensoria Pública na condição de
Custus Vulnerabilis,
que atualmente encontram-se pendente de decisão (Id 22421882;

22700432).

Desse modo, em que pese constar certidão de trânsito em julgado nos autos de primeiro grau, verifica-se que ainda está em trâmite recurso de Apelação interposto contra a sentença da Ação de Reintegração de Posse, estando pendente decisão dos Embargos de Declaração opostos contra decisão de Homologação de Transação. Tal situação revela a ausência de um dos pressupostos essenciais para o ingresso da Ação Rescisória, qual seja, o trânsito em julgado da decisão a ser desconstituída, nos termos do art. 966 do CPC.

A Ação Rescisória tem como requisito inarredável a existência de decisão transitada em julgado, consoante entendimento da Súmula nº 401/STJ. Assim, somente após o esgotamento das vias recursais ordinárias que atacam o mérito, a sentença pode ser alvo de desconstituição via ação rescisória, uma vez que esta não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo
inaplicável a Súmula 514 do STF, eis que ainda resta pendente de julgamento recurso de Apelação em que se discute o mérito da lide.

A exigência de trânsito em julgado visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, evitando que decisões ainda passíveis de modificação sejam objeto de rescisão. No caso concreto, não tendo havido o trânsito em julgado da sentença rescindenda, o manejo da Ação Rescisória revela-se prematuro, tornando-se incabível.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO INSTAURADA NOS AUTOS ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, CUJO RESULTADO TERIA INFLUÊNCIA DIRETA NA OCORRÊNCIA OU NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INICIALMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO A QUO QUE SE INICIA SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DA CONTROVÉRSIA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em saber qual a data deve ser considerada como termo inicial do prazo para ajuizamento de ação rescisória quando há insurgência recursal da parte contra a inadmissão de seu recurso, se do trânsito em julgado inicialmente reconhecido ou se da última decisão que apreciou a respectiva questão controvertida.
2.
Enquanto não estiver definitivamente decidida a questão acerca da admissibilidade de recurso interposto nos autos, cujo resultado terá influência direta na ocorrência ou não do trânsito em julgado, o prazo decadencial da ação rescisória não se inicia, sob pena de se causar insegurança jurídica
, salvo comprovada má-fé.
3. (...). Dessa forma, o recurso por ela interposto teve o condão de obstar o trânsito em julgado, iniciando-se o prazo para ajuizamento da ação rescisória somente após a última decisão a respeito da controvérsia, a evidenciar a ausência de decadência no presente caso.
4. Recurso especial provido.

REsp 1887912/GO Recurso Especial 2019/0142498-9- Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE- Terceira Turma- data julgamento 21.09.2021-
publicação
24/09/2021.

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL. CONTAGEM DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO DIREITO. PEDIDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.

1.
O cálculo do prazo decadencial para propositura da ação rescisória tem como termo inicial a dia seguinte à data do trânsito em julgado da última decisão de judicial de mérito, e não da data da certidão que declara o trânsito em julgado.

A certidão de trânsito em julgado apenas certifica a ocorrência deste, porém, não serve para determinar o termo inicial para propositura da ação rescisória. Precedentes do STJ.

2. Verificando-se que ação foi proposta após o transcurso do prazo bienal, resta identificada a decadência do direito de desconstituição pleiteado na rescisória.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(
TJ-PA - AR: 0000485-27.2002.814.0061, Relator: Constantino Augusto Guerreiro, Data de Julgamento: 12/04/2018, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13.04.2018).

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO. RECURSOS PENDENTES NO STJ E STF. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
O trânsito em julgado do acórdão rescindendo é requisito essencial para ajuizamento da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

2. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial (Súmula nº401, STJ).

3. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

(
TJ-PA - AR: 0808439-05.2020.814.0000, Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, Monocrática, Data de Publicação: 23.11.2022).

Nesse sentido, a ausência da constituição dos pressupostos essenciais necessários à propositura da demanda rescisória, implica na negativa da recepção da pretensão deduzida, faltando, portanto, pressuposto processual para a ação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025